Tribunal: TJPA
Processo: 0013750-31.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013750-31.2018.8.14.0048

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART.
129, § 9º DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 5º, III E ART. 7º, I, DA LEI 11.340/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE.
NÃO PROVIMENTO
. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE VAI AO ENCONTRO DA DENÚNCIA E DO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL
, ALÉM DO BOLETIM MÉDICO QUE COMPROVA A LESÃO.
FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL SOBRE A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE DEVERÁ SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO
. DESCONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AOS ANTECEDENTES COMO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR JÁ TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ. IMPOSSÍVEL A COMINAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, VALORADA DE FORMA ESCORREITA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA PARA 1/8 (UM OITAVO), APLICADO SOBRE O RESULTADO OBTIDO DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS AO CRIME, DEVENDO SER READEQUADA A DOSIMETRIA POR SE MOSTRAR O AUMENTO FEITO PELO MAGISTRADO SINGULAR DESPROPORCIONAL, PASSANDO A PENA BASE DO APELANTE A SER DE 07 MESES E 12 DIAS DE DETENÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.Mª. Edwiges Lobato.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
CARLOS ALBERTO DA SILVA DIAS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que o condenou a cumprir pena de 01 ano de detenção pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal c/c art. 5º e 7º, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 6356185, que no dia 07 de dezembro de 2018, por volta das 21 horas, na rua Paulinho de Sena, S/Nº, bairro Atlântico II, município de Salinópolis, o ora apelante ofendeu a integridade física de sua companheira, Leilane de Lucena Araújo.

Conforme o relato ministerial, no dia e hora ao norte referidos, a vítima estava na residência do casal quando o apelante chegou embriagado e passou a agredi-la, fato que já havia acontecido em outras ocasiões, porém, no dito dia o apelante se armou com uma faca e passou a desferir golpes com o cabo da mesma na vítima que passou a gritar por socorro e fez com que os vizinhos acionassem a polícia, sendo o ora apelante preso em flagrante.

Conduzido à delegacia, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que agira em legítima defesa.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º do CP c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Às fls. 3, do ID 6356188, consta boletim médico atestando a presença de equimoses no corpo da vítima;

Em ID 6356191, foi recebida a denúncia;

Em ID 6356192, Resposta à acusação;

Em ID 6356197, Termo de Audiência, mídia em ID 6356198/99/200/a 203;

Alegações Finais em Id 6356207;

Em ID 6356208/09, a Sentença julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 01 ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais, ID 63561210/11, requereu a defesa reforma da sentença condenatória, objetivando a absolvição com fundamento na tese de insuficiência de provas, pois, alega, não poderia a condenação se dar somente com base no testemunho da vítima e que as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos, não podendo a condenação se dar com base em hipóteses e conjecturas, afirmando ainda que o boletim médico juntado ao IPL não é claro quanto à extensão das lesões supostamente sofridas e nem quanto à sua gravidade, devendo a palavra da vítima ser recebida com reservas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para que seja revisto o
quantum
de pena cominado e a pena base passe ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 63561211, fls. 05/10, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 7371169, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O primeiro objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória para que o ora apelante seja absolvido, sob a alegação de insuficiência de provas para condenação.

Tal pretensão não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

A
pretensão recursal absolutória está hasteada na tese de insuficiência de provas para a condenação,
alegando ausência de prova de materialidade uma vez que não é possível se dar valor absoluto à palavra da vítima e que o boletim médico não aponta a extensão ou gravidade das lesões sofridas por ela.

Não advém razão ao apelo.

O convencimento do Juízo não se deu somente pela palavra da vítima, que se mostrou firme e concisa durante toda a instrução processual, ratificando em Juízo os termos do depoimento prestado perante a autoridade policial, mas também pelo Boletim Médico, às fls. 03 do ID 6356188, do Inquérito Policial – apenso, que comprova a presença de equimoses no corpo da vítima, sendo irrelevante a extensão ou gravidade das mesmas, pois sua simples presença, comprovada pelo boletim médico, é suficiente a corroborar o depoimento prestado pela vítima e a agressão cometida pelo apelante, não havendo que se falar em falta de provas.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente por se tratar de crime que, em regra, é cometido na ausência de testemunhas, tendo a vítima ratificado em Juízo seu relato acerca das circunstâncias em que a agressão ocorreu .

Do depoimento prestado pela vítima em Juízo, mídia constante nos autos e que peço vênia para não transcrever, tem-se que o apelante, após chegar em casa embriagado, passou a agredir a vítima com chutes e socos, sendo esta conduta recorrente uma vez que já a havia praticado em ocasiões anteriores, relatando que, de posse de uma faca, passou a agredir com o cabo desta, afirmando ao Juízo que sofreu um aborto após as agressões.

A testemunha ouvida em Juízo, ID 6356200, em Juízo prestou depoimento igualmente firme e conciso, corroborando em tudo as palavras da vítima.

Os policiais militares que deram atendimento à ocorrência e efetuaram a prisão do apelante em flagrante, depoimento em ID 6356201/202, igualmente corroboraram aquele prestado pela vítima, tendo ambos afirmado serem visíveis as marcas de agressão no corpo desta.

Em Juízo, ID 6356203, o ora apelante negou ter praticado as agressões, afirmando que somente uma discussão houve entre o casal e que a vítima pretende tão somente prejudicá-lo.

Tem-se, portanto, que a palavra da vítima se mostra firme e segura, corroborada pelo depoimento testemunhal e pelo boletim médico, não sendo a versão apresentada pelo apelante suficiente a desconstituí-la, pois não há nos autos qualquer elemento que a corrobore, se mostrando suas alegações vagas e desprovidas de qualquer lastro.

Acerca da validade da palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, remansoso é o entendimento jurisprudencial, a saber:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Nos ilícitos contra a liberdade sexual, a existência de vestígios aferíveis por meio de prova técnica raramente é observada, motivo pelo qual se tem entendido que a realização de exame de corpo de delito seria prescindível. No caso em apreço, a conduta licenciosa consistiu em manipulação dos seios e em sexo oral passivo, atos que não deixam rastros materiais, motivo pelo qual o laudo médico transcorridos dois dias não indicou contusões nas partes íntimas da ofendida. Assente na jurisprudência que, em se tratando de crime lascivo, as palavras da vítima revestem-se de vital importância, sendo, muitas vezes, o único meio probante capaz de elucidar como o fato delitivo efetivamente ocorreu. Assim, firmes, coerentes, repetidas - mesmo decorrida uma década entre as oitivas na polícia e em juízo - e sem razões para imputar falsamente a prática do ilícito ao acusado - seu vizinho à época - não há como ser desconsiderada, a não ser que constatada prova robusta em sentido contrário, o que inocorre na espécie. Veredicto... condenatório confirmado. DOSIMETRIA. Apenamento conservado na forma como dosado em sentença, pois atende aos critérios de necessidade e de suficiência para a prevenção e a reprovação do crime. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70075708826, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 28/03/2018). (TJ-RS - ACR: 70075708826 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 28/03/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217 ? A C/C ART. 14 DO CPB - NEGATIVA DE AUTORIA ? PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ? APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA ? PRESENÇA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ? PROVAS TESTEMUNHAIS, LAUDO PERICIAL E PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A materialidade delitiva está configurada pelo laudo pericial, o qual descreve duas escoriações lineares medindo 05 cm cada uma localizada em região axilar direita; uma lesão semelhante localizada em região axilar esquerda; lesão semelhante localizada em região de hipocôndrio esquerdo. Descrição que corresponde o narrado pela vítima. 2. A autoria delitiva resta demonstrada através do depoimento da vítima e das testemunhas. A vítima que já conhecia o réu, o reconheceu como sendo o autor do crime e afirmou de forma clara e contundente, tanto na fase policial, quanto na fase judicial. 3. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevo, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas e laudo pericial. 4. Restando configurada a materialidade e autoria delitiva, resta impossível a aplicação do in dubio pro reo, ante presença de farta cargaa1 probatória e inexistência de dúvida quanto a ocorrência de fato e o autor do mesmo. 5 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA - APL: 00014985520168140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2017, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/05/2017).

Assim, restou devidamente comprovada a ocorrência do crime não só pela palavra da vítima, mas também pelos depoimentos testemunhais e pelo Boletim Médico, se mostrando farto e suficiente o arcabouço probatório constante dos autos a sustentar a condenação, não havendo, portanto, que se falar na aplicação do princípio
in dubio pro reo

ao caso em apreço, não havendo como a pretensão recursal testilhada prosperar, conforme as razões jurídicas ao norte expostas.

Em pretensão subsidiária, requer o apelo revisão da dosimetria para redução da pena base e, para melhor análise do pedido, trago à colação excerto da sentença,
verbis
:

1- DOSIMETRIA:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1)

culpabilidade:
“
A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e no à natureza do crime.
” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

Normal à espécie.

a.2)

antecedentes:
O
réu registra antecedentes

criminais.

a.3)

conduta social
:
“
A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.
” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

No foi apurado nos autos qualquer conduta negativa da vida privada do réu.

a.4)

personalidade:
“
Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. So os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposiço agressiva, discusses antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras
”.

Sem ele mentos para averiguar.

a.5)

motivos
do crime:
So as razes que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

No caso em tela, os motivos so próprios do tipo, envolvendo a agresso no seio familiar em face da vulnerabilidade da mulher, no devendo ser levado em consideraço para aumentar a pena base, já que considerados pelo legislador para a previso da pena em abstrato.

a.6)

circunstâncias

do crime
: So elementos que no compem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duraço do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condiçes de tempo, o objeto utilizado, etc.

Valoro negativamente, tendo em vista que o acusado durante o ato utilizou-se de arma, tipo faca, a fim de intimidar a vítima.

a.7)

consequências
do crime
: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

No presente caso, no houve consequências.

a.8)

comportamento da vítima:
em nada influiu na prática do delito, razo pela qual esta circunstância no deve ser levada em consideraço para aumentar a pena base
.

Considerando que as circunstâncias judicias desfavorável, fixo a pena base em
01 (um) ano de detenço
.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

c) Causas de aumento e de diminuiço de pena

Inexistem causas de aumento ou de diminuiço de pena a serem consideradas.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu condenado com relaço ao crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal à pena total de
01 (um) ano de detenço
.

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que ao elaborar a dosimetria da pena do ora apelante o magistrado considerou duas circunstâncias judiciais como negativas, a saber: antecedentes criminais e circunstâncias do crime. Tenho, contudo, que claudicou o magistrado ao valorar negativamente aquela relativa aos antecedentes criminais, pois da certidão de antecedentes do apelante se observa que este responde penalmente por outros feitos, porém, não há nenhuma sentença penal com trânsito em julgado em seu desfavor e, de acordo com a Súmula 444 do STJ, ações penais ou inquéritos policiais em andamento não são suficientes a macular os antecedentes do réu, razão pela qual tenho tal circunstância como neutra.

Porém, ao negativar o vetor relativo às circunstâncias do crime, o magistrado devidamente fundamentou suas razões, tendo afirmado que o apelante se utilizou de uma arma, faca, para causar maior intimidação na vítima, restando o vetor negativado com base em fato concreto, se mostrando a argumentação do magistrado suficiente à manutenção da circunstância como desfavorável,
não havendo, portanto, como ser reduzida ao mínimo legal a pena base do ora apelante, mas entendo que há que ser dado parcial provimento a este ponto do apelo. Explico
.

Embora na primeira fase da dosimetria da pena não exista previsão legal acerca do
quantum
de aumento a ser aplicado em face de cada circunstância judicial negativa é entendimento pacífico na jurisprudência de que a fração de 1/8 ( um oitavo) é o valor a ser aplicado sobre a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente prevista, levando-se em conta a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais.

Veja-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do apelante em razão do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade quando a materialidade e a autoria do crime encontram-se demonstradas pelos depoimentos das vítimas e do policial, pelo reconhecimento realizado na delegacia por fotografia e confirmado em juízo, bem como em face dos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. O fato de o crime de roubo ter sido cometido durante a madrugada, quando a vulnerabilidade das vítimas era sobremaneira maior, é justificativa idônea para aumentar a pena em razão da culpabilidade. 3. O prejuízo patrimonial decorrente do roubo é ínsito ao tipo penal, inclusive quando não houver restituição dos bens subtraídos, salvo quando se tratar de prejuízo exorbitante que reduza drasticamente o patrimônio da vítima, o que não restou comprovado na espécie. 4.
É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime, devendo ser readequada a dosimetria se o aumento for desproporcional
. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDF. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07209643120198070003 DF 0720964-31.2019.8.07.0003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 20/05/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2.
Conforme orientação jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato
. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 00008785320198070012 DF 0000878-53.2019.8.07.0012, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 13/08/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Tem-se, no caso em apreço, que para o crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 9º, do CP, a pena varia entre 03 meses a e 03 anos de detenção. Portanto, aplicando-se a regra jurisprudencial da fração de 1/8 para cada circunstância e ante a presença de apenas uma circunstância judicial negativa, há que ser revisto o valor da pena base cominada ao apelante, pois, apesar de o magistrado singular não ter desbordado do valor legalmente previsto pelo legislador, cominou a pena base em patamar superior ao previsto pela jurisprudência ao determinar a pena base em 01 ano, extrapolando, portanto, o patamar de 1/8.

Deve, portanto, a pena base do apelante ser reduzida para 07 meses e 12 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual deixo de substituir por pena restritiva de direitos em razão do que disposto no art. 44, do CPB, não cabendo igualmente a suspensão, como bem ressaltado pelo sentenciante, conforme a Súmula 536 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, mas tão somente para rever o
quantum
de pena cominado na primeira fase da dosimetria, mantendo a sentença guerreada em seus demais termos
.

É o meu voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/02/2022